Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725588-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE. VALOR MÉDIO DE MERCADO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO AVERIGUADO POR LAUDO. MANTIDO O QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS RAZOÁVEL. IMPROVIMENTO. 1. Considerados o prazo quinzenal e os dias úteis do intervalo, não se verifica a intempestividade do apelo do réu. Afastada a preliminar. 2. Embora as razões recursais foquem em interpretação restrita do fundamento da decisão singular, em juízo preliminar vislumbra-se o interesse processual do autor em afastar a aplicação da cláusula questionada para efeitos futuros. 3. O artigo 54 da Lei 8.245/1991 garante a persistência das condições pactuadas livremente entre o estabelecimento comercial e os empreendedores de shopping centers. Tal regramento não é absoluto, sendo necessário observar as demais disposições da lei e as regras gerais que regem os contratos. 4. Com fulcro em laudo pericial, reconheceu-se o excesso da aplicação imponderada da cláusula contratual. Esta não está eivada de ilicitude, não obstante ter provocado posterior desequilíbrio econômico contratual, que deve ser retificado no momento da renovação do aluguel. 5. Conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, cabe ao magistrado analisar, com base no caso concreto, a responsabilização do sujeito que deu causa ao ajuizamento da ação pela verba decorrente do resultado do julgamento. 6. Negado provimento aos apelos. O recorrente alega violação ao artigo 54, caput, da Lei 8.245/1991, sustentando a necessidade de prevalência das cláusulas contratuais acordas entre as partes em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. Destaca a inexistência de ilegalidade dos termos pactuados em contrato de locação de unidade comercial no tocante à fórmula de cálculo do valor do aluguel mínimo nos casos de renovação do contrato. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 54, caput, da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005